Tribunal: TJSP
Processo: 1005317-14.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005317-14.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SIDNEI
SILVA SIMINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1005317-14.2014.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: SIDNEI SILVA SIMINO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17627
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO

PROVAS
DOS
AUTOS
SUFICIENTES
PARA
A
FORMAÇÃO
DA
CONVICÇÃO DO JUÍZO
LAUDO MÉDICO
CONCLUSIVO

LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS
PELA
PERÍCIA
BENEFÍCIO INDEVIDO SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Sidnei Silva
Simino em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como metalúrgico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
tornou-se portador de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, males
estes que repercutem em sua capacidade laborativa. Pleiteia a concessão de
benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 87/104, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.129/160).
A sentença de fls. 267/272 julgou improcedente o
pedido inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência, em face da
isenção legal.
Inconformado, o obreiro interpôs apelação às fls.
279/304 arguindo, de início, cerceamento de defesa. Pede o retorno dos autos à
origem com a consequente reabertura da fase instrutória para realização de nova
perícia, vistoria no ambiente labora, além de prova testemunhal, que comprovem seu
quadro clínico incapacitante. No mais, insiste no argumento de que é portador de
lesões incapacitantes, de origem ocupacional, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar arguida pelo
segurado. De acordo com os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil de 1973,
atualmente com correspondência nos artigos 370 e 371 do atual Código de Processo
Civil, o juiz, como destinatário final das provas, deve determinar a instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça:
“13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
cerceamento de defesa quando desnecessária a
produção da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel.
Ministro Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003
).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o
magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante,
compete-lhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010)
Ressalto que a prova pericial produzida por expert de
confiança do Juízo, foi bem elaborada, analisando o perito com acuidade as alegadas
lesões, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir conhecimento seguro
das questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece
credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no
conteúdo da prova médica, de forma a justificar sua renovação ou complementação.
O resultado desfavorável à parte não constitui, por si só, razão suficiente a justificar
a desconsideração do laudo.
No mais, cumpre destacar que o magistrado não está
adstrito ao laudo pericial oficial. Ele pode formar sua convicção com base em outros
elementos dos autos e até mesmo se convencer de que outra prova médica deve ser
elaborada, a fim de se eliminar qualquer dúvida a respeito dos requisitos que
autorizam o reparo acidentário.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores,
atribuídas às condições agressivas de trabalho do obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou:
“Então, do visto e exposto, no ser humano que foi objeto deste exame de natureza
médico legal, não foram vistas alterações morfofisiológicas que dessem causa nem
a perda, nem a redução da habilidade para executar atividades habituais de
natureza física e/ou mental com o objetivo de manter sua subsistência. (...) Também
não foi constatada situação clinica que desse motivo a causa da redução da sua
capacidade para executar suas atividades habituais por sequelas das doenças
alegadas na inicial. Deste modo, não foi constatada, nem redução da capacidade,
nem incapacidade para o trabalho no ser humano objeto deste exame de natureza
médico legal” (fls. 149).
Ademais, assentou o perito quanto ao liame
ocupacional: “Também não foi constatado nexo de causalidade das moléstias
firmadas pelo Médico do Trabalho com a atividade habitual de operador de
máquina ou de operador de torno, em razão da forma do ombro examinado” (fls.
149).
Destarte, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido:
0039525-44.2011.8.26.0053
Apelação / Reexame Necessário / Auxílio-Acidente
(Art. 86) Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/02/2015
Data de registro: 11/02/2015
Ementa: Acidentária Coluna e LER em membros
superiores Ausência de incapacidade laborativa ou
nexo causal Benefício acidentário indevido Decreto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
improcedência. Nego provimento ao apelo do autor e
dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido
improcedente.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da ausência de sequelas incapacitantes de origem ocupacional, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator